Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e a ele deu parcial provimento para condenar o réu a restituir a quantia indevidamente descontada e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao pedido do autor para que o réu fosse condenado a devolver a quantia indevidamente descontada de forma dobrada. Além disso, o recorrente aponta a ausência de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. O acórdão consignou expressamente que o desconto indevido realizado pelo banco, no caso dos autos, não violou a boa-fé objetiva, estabelecendo que a devolução deveria ocorrer de forma simples.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, os honorários advocatícios são devidos apenas pelo recorrente vencido, motivo pelo qual não houve condenação no presente caso, tendo em vista o parcial provimento do recurso inominado. Precedentes: Acórdão 1908181 e 1894175.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração, 0709179-57.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022; Embargos de Declaração, 0709179-57.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022.